Tribunal: TJES
Processo: 5012351-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012351-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CAROLINE MORAES DE ALMEIDA CELIN
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: A
GRA
V
O DE INSTRUMENTO
.
SENTENÇA NA ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.
D
eve-se
consignar que o presente
recurso
demanda análise concisa, nos termos do art. 74, XI, do RITJES, segundo o qual compete ao relator
“processar e julgar as desistências, habilitações, restaurações de autos, transações e renúncias sobre que se funda a ação, bem como
julgar prejudicado
pedido ou
recurso que haja perdido o objeto
.”
2.

Isso porque
houve prolação de sentença
em 22.05.2023
,
conforme
verifica-
se

pela petição
(
ID 5009782
),
sendo

concedid
a
a segurança
. Portanto, o presente recurso encontra-se prejudicado, por perda superveniente do objeto.
3
.

Recurso
não
conhecido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012351-52.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CAROLINE MORAES DE ALMEIDA CELIN

Advogados do(a) AGRAVADO: THIAGO ALEXANDRE FADINI - ES15090-A, RAFAEL LOIO DE MENESES BASILIO DE MORAES - ES27885

VOTO

Senhor Presidente,
eminentes Pares.

De logo devo consignar que o presente recurso demanda análise concisa, nos termos do art. 74, XI, do RITJES, segundo o qual compete ao relator
“processar e julgar as desistências, habilitações, restaurações de autos, transações e renúncias sobre que se funda a ação, bem como
julgar prejudicado
pedido ou
recurso que haja perdido o objeto
.”

Isso porque
houve prolação de sentença
em 22.05.2023
,
conforme
verifica-
se

pela petição
(
ID 5009782
),
sendo

concedid
a
a segurança
. Portanto, entendo que o presente recurso encontra-se prejudicado, por perda superveniente do objeto.

Nesse sentido, julgado desta Corte de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DESPACHO QUE CONSIDEROU TEMPESTIVA A CONTESTAÇÃO DECISÃO MONOCRÁTICA NO WRIT PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AGRAVO INTERNO POSTERIORMENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO, FOI PROLATADA A SENTENÇA NA DEMANDA ORIGINÁRIA DECISÃO DE MÉRITO QUE SUBSTITUI O PROVIMENTO JURISDICIONAL ANTERIOR AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Evidenciada a perda superveniente do interesse recursal do agravante no julgamento do recurso, bem como do objeto do mandamus, que foi impetrado por entender como teratológica e ilegal a decisão que havia considerado tempestiva a contestação da parte ex adversa na demanda principal. A superveniência da sentença nos autos de origem obsta a possibilidade de resultado útil do julgamento do agravo interno que requereu a reforma da r. decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, diante da inadequação da via eleita.
2. Assim, diante da prolatação de sentença na ação originária, impõe-se o reconhecimento da perda de objeto do mandamus. O agravo interno que se cuida torna-se igualmente prejudicado, visto que a substituição do decisum pelo provimento de mérito exarado no feito ordinário esvaziou o objeto do mandado de segurança e, consequentemente, do presente agravo interno
3. Recurso de agravo interno prejudicado.
(TJES, Classe: Agravo Interno MS, 100170047482, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018)
(grifei)

P
elo exposto,

NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento porque prejudicado
por perda superveniente do objeto
.

É
como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.